Tribunal: TJES
Processo: 5004403-12.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004403-12.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FABIO VICTOR DE SOUZA ANDRADE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição de valores subtraídos da conta do autor via transações fraudulentas (R$ 4.999,92) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

2. O banco apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade pela autorização das transações à bandeira do cartão e à adquirente. No mérito, alega culpa exclusiva do consumidor, pois as operações teriam sido validadas com senha pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em aferir: (i) a legitimidade passiva da instituição financeira emissora de cartão de crédito em ações que versam sobre fraudes bancárias, à luz da teoria da cadeia de fornecimento; e (ii) a responsabilidade civil do banco por transações não reconhecidas pelo cliente, sopesando a tese de fortuito interno (Súmula 479/STJ) em face da alegação de culpa exclusiva da vítima, bem como a ocorrência de danos morais
in re ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira, como integrante da cadeia de consumo, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas indenizatórias decorrentes de falha na prestação do serviço, respondendo solidariamente perante o consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. Eventual repartição interna de responsabilidades deve ser discutida em ação de regresso. Preliminar rejeitada.

5. A responsabilidade das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, é objetiva, conforme consolidado na Súmula 479 do STJ e no art. 14 do CDC.

6. A habilitação de um novo dispositivo para a realização de transações, fato negado pelo consumidor e não infirmado pelo banco, evidencia falha no sistema de segurança da instituição financeira, caracterizando o fortuito interno e afastando a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

7. A subtração de valores da conta do consumidor, somada ao desgaste e à insegurança gerados pela falha na segurança do serviço, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) razoável e proporcional para a reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.

9.
Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira emissora do cartão, por integrar a cadeia de fornecimento, possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de operações fraudulentas, ressalvado o direito de regresso. 2. Conforme a Súmula 479/STJ, a responsabilidade do banco por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, configurando fortuito interno que só é afastado pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, cujo ônus probatório recai sobre a instituição (art. 14, § 3º, II, do CDC). 3. A falha no sistema de segurança que permite a realização de transações fraudulentas enseja a reparação dos danos materiais e morais, este último configurado
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 7º, parágrafo único, 14, e 25, § 1º. Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 14712376) interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da r. Sentença (id. 14712375) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES que, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
FABIO VICTOR DE SOUZA ANDRADE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) condenar o banco réu a restituir ao autor a quantia de R$ 4.999,92 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), a título de danos materiais; e (ii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a instituição financeira arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. Quanto ao mérito, sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que as transações contestadas foram devidamente autenticadas com o uso de cartão e senha pessoal, o que afastaria a sua responsabilidade. Aduz, em decorrência, a ausência de ato ilícito e do dever de indenizar, por não ter havido falha na prestação dos serviços de segurança. Impugna, ademais, a condenação por danos morais, defendendo que a situação vivenciada pelo autor configura mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório, por considerá-lo excessivo.

Embora devidamente intimado (ID 14712380), o apelado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004403-12.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FABIO VICTOR DE SOUZA ANDRADE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 14712376) interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da r. Sentença (id. 14712375) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES que, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
FABIO VICTOR DE SOUZA ANDRADE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) condenar o banco réu a restituir ao autor a quantia de R$ 4.999,92 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), a título de danos materiais; e (ii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante argui, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que, como mero emissor do cartão de crédito, não possui responsabilidade sobre a autorização das transações, que seria da bandeira do cartão e da empresa adquirente. A preliminar, contudo, não merece acolhida.

No âmbito das relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, e o art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira, como emissora do cartão e mantenedora da relação contratual com o correntista, integra de forma manifesta essa cadeia e, perante o consumidor, se apresenta como a principal responsável pela segurança das operações. A alegação de que a autorização é feita por outros entes não afasta sua legitimidade, pois, para o consumidor, o serviço é um sistema integrado.

Eventual discussão sobre a responsabilidade interna entre os participantes do arranjo de pagamento é matéria que pode ser objeto de ação de regresso, mas não pode ser oposta ao consumidor para afastar a legitimidade passiva do banco.

Feitas tais ponderações, quanto ao mérito, vejo que a controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade da instituição financeira por transações não reconhecidas pelo cliente e, consequentemente, a existência de danos materiais e morais passíveis de reparação.

A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do referido diploma, é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento.

Isso significa que o dever de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade. Tal responsabilidade somente é afastada caso o fornecedor comprove uma das excludentes previstas no § 3º do mesmo artigo, quais sejam: a inexistência do defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No que tange especificamente às fraudes bancárias, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio da Súmula 479 no sentido de que “
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No caso dos autos, o apelante fundamenta sua defesa na tese de culpa exclusiva do consumidor, alegando que as transações foram validadas com a senha pessoal do correntista. Contudo, tal argumento não se sustenta.

O conjunto fático-probatório demonstra que o autor, ora apelado, foi diligente ao constatar as movimentações atípicas e comunicá-las imediatamente ao banco, além de registrar o devido Boletim de Ocorrência (id. 14712344). Por outro lado, a instituição financeira, a quem incumbia o ônus da prova, não apresentou qualquer elemento concreto que demonstrasse a alegada negligência do consumidor ou a regularidade das operações.

Em verdade, o apelante admitiu, em sua contestação, que as transações partiram de um dispositivo com o apelido “iPhone”, aparelho que o autor nega possuir. A possibilidade de um terceiro não apenas obter os dados do correntista, mas também habilitar um novo dispositivo para realizar pagamentos, evidencia uma clara falha no sistema de segurança do banco, configurando o chamado fortuito interno.

Dessa forma, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de provar a culpa exclusiva da vítima (art. 373, II, CPC c/c art. 14, § 3º, II, CDC), impõe-se a sua responsabilidade pela reparação dos danos. Correta, portanto, a sentença ao determinar a restituição do prejuízo material sofrido pelo apelado, no montante de R$ 4.999,92 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).

No que concerne ao dano moral, entendo que também restou configurado. A angústia e o sentimento de impotência e insegurança decorrentes da constatação de que as economias foram subtraídas por uma falha de segurança da instituição na qual se deposita confiança, somados ao desgaste para tentar solucionar o problema administrativamente sem sucesso, extrapolam, em muito, a esfera do mero dissabor.

Trata-se de dano moral
in re ipsa
, que decorre do próprio fato ofensivo, sendo desnecessária a prova do abalo psicológico.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo juízo de primeiro grau, considero-o adequado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante é suficiente para compensar o abalo sofrido pelo apelado e, ao mesmo tempo, servir de desestímulo para que o apelante aprimore seus mecanismos de segurança, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)